Tribunal: TJDFT
Processo: 0733417-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733417-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO BATISTA LACERDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MAURO BATISTA LACERDA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 136736489), que, nos autos da ação ordinária de conhecimento com pedido de tutela de urgência movida pela recorrente em desfavor de DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de natureza provisória vindicado na exordial. De acordo com o relatado na decisão recorrida, “[a]firma que autor [ora agravante] era servidor público e ocupava o cargo de professor na SEE DF, /tendo sido admitido em 07/02/1983, sob a matrícula funcional no 56.180 – 0 e, em razão do trabalho exercido, durante certo período, recebeu a Gratificação denominada TIDEM; que, agora em fevereiro/2022, o autor foi comunicado de que supostamente teria recebido de forma indevida no valor total de R$ 169.814,04 (cento e sessenta e nove mil oitocentos e quatro centavos) à título de Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva – TIDEM, auferido no período entre 02/2004 a 02/2007. Alega que o Requerido, naquela época, sustenta que a requerente mantinha outro vínculo empregatício ao tempo em que era professora da SEE/DF, e nesse período teria recebido de forma indevida valores a título de Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva – TIDEM. Sustenta que durante o período questionado pelo Distrito Federal a TIDEM era paga indistintamente para todos os professores que exerciam jornada de 40 (quarenta) horas semanais, muitos inclusive acreditavam que a referida gratificação era devida a todos os professores que laboravam em regime de 40 (quarenta) horas, sem entender que havia uma condicionante relacionada ao trabalho exclusivo na SEE/DF. Assevera, ainda, que houve decadência, nos termos do § 1o do art. 54 da Lei no 9.784/99. (...)” Reiterando todo este imbróglio também na peça do recurso em exame, o agravante almeja a reforma da decisão agravada, de modo que lhe seja deferida a antecipação da tutela recursal para obstar os descontos pelo agravado em seu contracheque, até a resolução do mérito da presente pretensão reformatória. Destaca que recebeu os valores de boa-fé e que há incidência de prescrição e de decadência para a autotutela da Administração Pública no caso vertente. Tece também considerações sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos da tutela de urgência postulada. Ao fim e ao cabo, requer o provimento do presente agravo de instrumento para “(...) determinar ao Agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque do servidor, a título de ressarcimento de valores recebidos de TIDEM, até julgamento final da lide, sob pena de multa que será arbitrada pelo Juízo em caso de descumprimento.;”. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do devido preparo recursal (ID 39961043), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca deste recurso, não se denota, no caso vertente, a probabilidade do direito defendido pela parte agravante capaz de justificar a antecipação da tutela por ela almejada. Isso porque o conjunto fático-probatório até então despontado dos autos não robustece em grau suficiente o meu convencimento a ponto de lastrear o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Como bem observado pelo Juízo de primeiro grau: “A situação descrita nos autos não revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, a hipótese em tela enquadra-se em erro operacional da Administração Pública, uma vez que o servidor somente assinou termo de opção informando que não possuía vínculo somente após o encerramento do vínculo empregatício externo a secretaria. Assim, o Distrito Federal efetuou o pagamento de maneira ilegal da TIDEM do período 01/04/2003 a 30/11/2007 para o professor-autor. Havendo erro operacional do Poder Público, aplica-se o seguinte precedente vinculante do Colendo STJ: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (REsp no 1769306-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 - Recurso Repetitivo – Tema 1009) Vale dizer, o valor pago de maneira irregular está sujeito à devolução, salvo se a autora comprovar, diante do caso concreto, sua boa-fé objetiva. No caso sub judice tenho que era perfeitamente possível a constatação do pagamento indevido, pois durante anos o requerente, segundo o Poder Público, recebeu a verba, mesmo dando aulas em outra instituição, quando é fato notório que a TIDEM somente é devida quando o professor exerce atividade exclusivamente perante a SEE/DF. Note-se que a situação em tela não se confunde com a hipótese em que a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, criando uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. (1a Seção. REsp 1.244.182-PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/10/2012 - Recurso Repetitivo – Tema 531). Ademais, em uma análise superficial e perfunctória, típica deste momento processual, não há que se falar em decadência, pois a hipótese do art. 54 da Lei no 9.874/99 pressupõe que o destinatário do ato esteja de boa-fé, o que não está, a priori, configurado no presente caso. De qualquer forma, o Colendo STJ já fixou que é possível interromper o prazo decadencial com base no artigo 54, § 2o, da Lei 9.784/1999 desde que haja ato concreto, produzido por autoridade competente, em prol da revisão do ato administrativo identificado como ilegal, cujo prazo será fixado a partir da cientificação do interessado. Assim, é necessária uma análise mais apurada, no crivo do contraditório e da ampla defesa, acerca de eventual ocorrência de decadência ou prescrição.” Em acréscimo, mister destacar que a Administração Pública instaurou processo administrativo (Processo Administrativo no 0080.006551/2016 – ID 136702375) com vistas a revisar o pagamento a título de TIDEM efetuado em prol do recorrente, em atendimento à recomendação emitida na Solicitação da Nota de Auditoria - 01.6.703/2007/TCDF. Após o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa assegurados ao agravante, a Administração entendeu que aquele servidor não faz jus à TIDEM, determinando o ressarcimento da quantia contabilizada. A tutela de urgência requestada neste recurso visa justamente a evitar que seja efetuado qualquer desconto no contracheque do recorrente a título de ressarcimento de valores recebidos de TIDEM, até que o mérito da pretensão reformatória. Percebe-se, porém, que o pedido relacionado ao mérito da demanda coincide com o pedido de natureza provisória. A Lei no 9.494/97, que trata da aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, estabelece uma série de restrições às concessões de tutelas de urgência contra o Poder Público, vedando o deferimento de medidas liminares que concedam aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, bem como que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, de acordo com o preceituado no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público. A ver, in verbis: Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. [...] § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Como reforço de fundamentação, transcrevo julgados deste Tribunal de Justiça, os quais, de maneira bastante clara e elucidativa, abordam a matéria em comento: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SERVIDOR REPROVADO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. CONFUSÃO COM O PEDIDO DE MÉRITO. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO CONCESSÃO. 1. Verificando-se que o recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A reintegração a cargo público gera efeitos em relação ao servidor reintegrado, ao Poder Público e, eventualmente, sobre o novo servidor que estiver ocupando o cargo, conforme se observa do disposto no §2o, do art. 41, da CRFB. 3. Eventual reconhecimento de ilegalidade no ato de exoneração do servidor produzirá efeitos ex tunc, pelo que lhe assistirá direito ao recebimento de todos os vencimentos e vantagens não percebidos durante o afastamento tido por ilegal, tratando-se de verba de caráter alimentar, não sujeita à repetição, o que demonstra a irreversibilidade da medida. 4. O direito ao recebimento de todos os vencimentos e vantagens não percebidos durante o afastamento tido por ilegal caracteriza a inexistência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, pressuposto obrigatório para concessão da tutela de urgência, uma vez que, ao final, caso reconhecido o direito do autor, este fará jus ao recebimento de todas as verbas e vantagens remuneratórias a que teria direito. 5. Não soa razoável impor à Administração Pública a readmissão de servidor, de forma liminar, que restou reprovado justamente na etapa que avalia sua aptidão ao exercício do cargo, tendo que dispender valores com remuneração, da qual não poderá obter ressarcimento em caso de improcedência do feito. 6. Evidenciado que o pedido de tutela de urgência coincide com o de mérito da ação rescisória, esgotando, no todo ou em parte, o objeto da ação, deve esta situação ser afastada nos casos de medidas precárias em face da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92, aplicável ao caso por força do art. 1o da Lei 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra o Estado. 7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1170033, 07138569120188070000, Relator: ANA CANTARINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA COM CARÁTER SATISFATIVO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. VEDAÇÃO. LEIS 8.437/1992 E 9.494/1997. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante. 2. Quando a tutela de urgência pleiteada na origem se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, como é o caso em que se pede reajuste de contrato administrativo de forma antecipada, na medida em que é dotada de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, deve ser indeferida, pois o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92 - aplicável às tutelas antecipadas contra a Fazenda Pública por força do art. 1o da Lei 9.494/1997 -, dispõe que não cabe medida limitar, contra atos do Poder Público, "que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação". 3. Diante de expressa vedação legal que desautoriza a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, que tenha por objeto o pagamento de qualquer natureza, o indeferimento do pleito liminar é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1053475, 07106812620178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 20/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. PENSÃO MENSAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. Consoante o artigo 273 do Código de Processo Civil, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela exige, como pressuposto indispensável, a apresentação de prova inequívoca, de modo a demonstrar, de antemão, a verossimilhança das alegações vertidas pela parte. 2. A pretensão recursal encontra óbice legal, porquanto não se pode deferir medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, bem como que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei n. 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.842342, 20140020218718AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2014, Publicado no DJE: 26/01/2015. Pág.: 356) – grifo nosso No caso à baila, a sustação dos descontos na folha de pagamentos do impetrante a título de TIDEM, tal como requerido liminarmente, teria caráter eminentemente satisfativo, até porque, diante da natureza alimentar da verba, seria integrada aos seus vencimentos, conduzindo assim à irreversibilidade da medida. Além do mais, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, não há como aferir categoricamente se houve boa-fé do agravante no recebimento dos valores que a Administração busca ser ressarcida. Não bastasse isso, na hipótese de ser afastada a boa-fé do recorrente, cai por terra a alegação de prescrição/decadência do direito de a Administração Pública rever os seus atos, pois, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999 (aplicada no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital no 2.834/2001), a má-fé exclui a decadência do direito da Administração de anular seus atos. Ademais, em consonância com o entendimento já manifestado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), “as ações que visam ao ressarcimento do erário são imprescritíveis (artigo 37, parágrafo 5o, in fine, da CF)”, vide AI 712435 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/03/2012, e publicado em 12/04/2012. Some-se ainda que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado, porque se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico. A propósito, a doutrina especializada leciona que: “Efeito da presunção de legitimidade é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2016, página 127) Nesta análise superficial e rarefeita da causa, a princípio, não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou abusividade do ato vergastado. Com efeito, a pretensão liminar carece, por completo, dos requisitos autorizadores, eis que, no caso vertente, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado, tornando inviável o deferimento da tutela de urgência. Por oportuno, cabe ainda fazer menção a precedente de minha Relatoria sobre a temática ora em foco: DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REDE PÚBLICA DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL (TIDEM). RECEBIMENTO INDEVIDO. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não obstante os entendimentos divergentes sobre o que seria "direito líquido e certo" e a repercussão processual daquele conceito (se denega a segurança ou se extingue sem julgar o mérito quando ausente o direito líquido e certo), o certo é que, quando da interpretação do artigo 10 da Lei no 12.016/2009, não pode o Juízo restringir o alcance do remédio constitucional escolhido pelo impetrante e deve observar o preceito da primazia de julgamento do mérito. Preliminar afastada (ausência de condição da ação). 2. O Supremo Tribunal já assentou que diante de ilegalidade, a Administração deve exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sob pena de responsabilização pessoal do agente público desidioso (Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal). 3. As exigências de celeridade e segurança das atividades administrativas justificam a presunção de legitimidade para dar à atuação da Administração todas as condições de tornar o ato operante e exequível. 4. O ato de revisão da concessão de gratificação por atividade de dedicação exclusiva em tempo integral está revestido de legitimidade. O direito à supracitada gratificação (prevista no inciso VIII e no §4o do art. 19 da Lei Distrital 3.318/2004) foi lastreado em declaração falsa do servidor público beneficiado. 4.1. Há locupletamento indevido em detrimento da coletividade e dos demais professores da rede pública que, de boa-fé, de forma ética e moral, não se prestam a realizar declaração falsa. Quando há má-fé explícita, não é possível aplicar o disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999 (decadência do direito de a administração rever seus atos). 5. A jurisprudência deste TJDFT valoriza os atos da administração pública promovidos para buscar o ressarcimento de prejuízos ao erário, quando o pagamento de gratificações decorre de declarações falsas dos servidores (explícitas e conscientes), manifestações não revestidas de erro de direito ou de equívoco na interpretação da lei. 6. Preliminar afastada. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1207935, 07028115620198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida pelo agravante, por não reputar conjugados todos os requisitos legalmente exigidos para o deferimento de tal medida. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada para, querendo, formular contrarrazões ao agravo no prazo legal (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator